Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSOS SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o Banco Bradesco Financiamentos S.A a baixar o gravame do veículo; b) condenar o Detran/DF a transferir a propriedade do veículo para o Sr. D.A.D.M.; 3) condenar os réus a indenizarem cada um dos autores no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso do Banco Bradesco, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso do Detran/DF, tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Contrarrazões apresentadas no ID 62729920.
3. Na inicial, pretendem os autores a condenação do Detran/DF a concluir o processo de transferência do veículo iniciado em 21/03/2021; a condenação do segundo requerido, Bradesco Financiamentos, a dar baixa no gravame pendente sobre o veículo, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo; além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. Segundo se observa do acervo documental anexado aos autos, o veículo HONDA CIVIC, placa GDS7F98, de propriedade de G. de M. C., foi vendido à Z. C. B., conforme ATPV/DUT de ID 62729641. Posteriormente, sem que realizasse a transferência para seu nome, a compradora Z. C. B., através da procuração de ID 62729643, outorgou poderes a Davi Alves para que este vendesse o referido veículo.
5. Na inicial, o autor Vilmar Ribeiro afirma ser o atual proprietário do veículo, afirmando ter o adquirido na data de 21/03/2021, na Agência Pontual Veículos, de propriedade de Davi Alves. No ID 62729646, anexou Cédula de Crédito Bancário - CCB - Pessoa Física, firmada com o requerido Banco Bradesco, com vistas ao financiamento do valor a ser pago pela aquisição do veículo.
6. Por meio da decisão de ID 62729862, o Juízo de origem havia entendido pela necessidade de se esclarecer os negócios jurídicos envolvendo o veículo. Assim, determinou-se a emenda à inicial, com vistas à inserção de Davi Alves no polo ativo ou passivo da demanda, uma vez que as questões discutidas no presente processo perpassariam, também, sua esfera de direitos.
7. Embora afirme o autor Vilmar Ribeiro ter adquirido o veículo na data de 21/03/2021, no ID 62729645 consta um Contrato de Compra e Venda, referente ao veículo objeto da presente demanda, celebrado entre Pontual Comércio de Veículos Eireli, CNPJ no 35.432.739/0001-57, e Cleomar Pereira da Silva na data de 25/03/2021. Acrescente-se que, embora tal contrato instrua a inicial, não há qualquer referência por parte do autor acerca desse negócio em si. Ademais, na Cédula de Crédito Bancário - CCB - Pessoa Física, firmada entre o autor e o requerido Banco Bradesco, consta que o veículo foi adquirido junto à Concessionária AM Motors EIRELI, CNPJ no 28.098.536/0001-00.
8. O artigo 485, IV, §3o, do CPC dispõe que o juiz conhecerá de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso sob análise, não há condições para que se promova julgamento de mérito, sem que antes seja esclarecida a relação negocial firmada entre Pontual Comércio de Veículos Eireli e Cleomar Pereira da Silva, partes estas que devem integrar um dos polos da ação.
9. Desse modo, imperioso suscitar de ofício preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a necessidade de ser esclarecida a relação negocial firmada entre Pontual Comércio de Veículos Eireli e Cleomar Pereira da Silva.
10. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício, para anular a sentença e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 485, IV do CPC. Mérito prejudicado.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.